Tribunal: TJSP
Processo: 2072086-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial.

- A questão relativa à possibilidade de imposição de multa a que alude o art. 461 do CPC, nos casos de descumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente estatal, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.474.665/RS - TEMA 98.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2072086-71.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Itu, sendo Agravante(s) Município de
Itu e Agravado(s) Andrea de Oliveira
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2072086-71.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.446
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.446
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2072086-71.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU
AGRAVADA: ANDREA DE OLIVEIRA
AGRAVO
INTERNO

Decisão
monocrática
que
nega
seguimento a recurso especial.
- A questão relativa à possibilidade de imposição de multa a que
alude o art. 461 do CPC, nos casos de descumprimento da
obrigação de fazer imposta ao ente estatal, é matéria idêntica à
tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.474.665/RS -
TEMA 98.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
interposto
pelo
MUNICÍPIO
DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU (fls. 1/13 do Incidente /50001) contra a
decisão que negou seguimento a recurso especial, em cumprimento ao
artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, pela
identidade da matéria decidida no acórdão, em conformidade com o REsp
no 1.474.665/RS, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma porque a questão posta é a natureza das astreintes (coercitiva e
não remuneratória), não sendo exigível se o Município conseguiu cumprir
a decisão. Aduziu ainda a necessidade de diminuição do valor da multa.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada proferida em cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2072086-71.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.446
3
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, é do
seguinte teor, verbis:
Por primeiro, no que diz respeito à possibilidade de fixação
de multa diária de maneira a se compelir o Poder Judiciário
ao fornecimento de medicamentos, no julgamento do REsp no
1.474.665/RS, Tema 98 do STJ, de 22.06.2017, publicada
no DJe de 17.10.2017, o Col. Superior Tribunal de Justiça
fixou a seguinte tese:
"(Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a
ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à
pessoa desprovida de recursos financeiros)".
A matéria aqui tratada referente à possibilidade de
imposição de multa a que alude o art. 461 do CPC, nos casos de
descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos imposta ao ente
estatal é, em tudo assemelhada, à examinada pelo Eg. Superior Tribunal
de Justiça ao tempo do julgamento do REsp no 1.474.665/RS, sob a
técnica de casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é
mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste
recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade
de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para
compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de
recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente
no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir
a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta,
incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2072086-71.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.446
4
negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A
particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer
à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em
caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária,
conforme prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se
tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser
aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito
cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental.
Consigne-se, ainda, por oportuna, reprodução de trecho do
v. Acórdão da Turma Julgadora que originou a interposição do Agravo
Interno, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
(...) No caso em comento, frise-se, diante do axiomas
norteadores do instituto, o porte econômico da Administração
Municipal, bem como a natureza da obrigação estipulada no
título executivo (realização de cirurgia percutânea), inexiste
qualquer desproporcionalidade no valor arbitrado pelo
magistrado singular a título de multa (R$1.000,00 por dia,
limitado a 30 dias), de modo que descabe-se se falar em sua
redução.
(...) No que tange à alegação da Municipalidade de ausência
de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, esta
também não deve prosperar. Isso porque, conforme constante
do acordo extrajudicial celebrado pelo próprio Município
agravante, o procedimento cirúrgico deveria ter sido realizado
no prazo de trinta dias, a contar da data do protocolo no
sistema e-SAJ, que foi realizado aos 28.03.2017 (fl. 01- autos
no 1002293-48.2017.8.26.0286).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2072086-71.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.446
5
(...) Assim, o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer
- assumida voluntariamente pela Municipalidade, frise-se -
se esgotou em 28.04.2017, tendo a cirurgia sido realizada
somente
aos
14.08.2018
(fls.
116/119
autos
no
0001037-53.2018.8.26.0286), ou seja, com mais de um ano
de atraso.
(...) E, com efeito, mesmo já se encontrando a Municipalidade
plenamente ciente do termo a quo do prazo
para o cumprimento da obrigação, já que constante do acordo
por ela voluntariamente celebrado, o que já tornaria
desnecessária a sua intimação pessoal, certo é que esse ato
foi devidamente realizado, conforme preconiza a Súmula no
410 do c. Superior Tribunal de Justiça.
(...) Isso porque, como bem salientado pelo magistrado de
origem, a Municipalidade da Estância Turística de Itu foi
pessoalmente intimada duas vezes para o cumprimento da
obrigação por ela assumida voluntariamente em acordo
extrajudicial homologado: a primeira, em 12.04.2018 (fl. 52
autos
0001037-53.2018.8.26.0286);
a
segunda,
aos
05.07.2018 (fl. 75 dos referidos autos).
(...) Assim, o que se verifica, em verdade, é o fiel atendimento
ao comando sumular invocado pela agravante, e não o seu
descumprimento, descabendo-se falar na ausência de sua
intimação pessoal. (fls. 23/25).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2072086-71.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.446
6
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)